Tribunal: TJPA
Processo: 0809243-55.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809243-55.2025.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL WENDELL SOARES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa.

2. Consta dos autos que o acusado, em concurso com dois comparsas, subtraiu bens de motorista de aplicativo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, mantendo a vítima com a liberdade restringida durante a execução, sendo preso após perseguição policial, com recuperação do celular subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se há insuficiência de provas para condenação; (iii) saber se incidem as majorantes do concurso de pessoas, do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima; (iv) saber se é aplicável a minorante da participação de menor importância; (v) saber se há ilegalidade na dosimetria, no regime inicial e na imposição da multa e custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando o reconhecimento não é prova isolada e está corroborado por outros elementos produzidos sob contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo.
5. Materialidade e autoria comprovadas por prova oral firme e coerente, prisão em flagrante após perseguição, recuperação do bem subtraído e apreensão de objeto utilizado na ameaça, sendo legítima a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais.
6. Inaplicável a minorante do art. 29, § 1º, do CP quando evidenciada atuação relevante, com divisão funcional de tarefas, caracterizando coautoria.
7. Configurada a majorante do concurso de pessoas, demonstrada atuação conjunta e unidade de desígnios, prescindível a identificação dos demais agentes.
8. Incide a majorante da restrição da liberdade da vítima quando comprovada privação relevante e autônoma da locomoção, superior ao constrangimento inerente ao tipo básico.
9. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que comprovado o uso por outros meios idôneos de prova.
10. Dosimetria observou o critério trifásico, com fundamentação idônea e frações proporcionais, inexistindo
bis in idem
. Regime inicial fechado imposto nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP. Pena de multa e custas processuais de imposição legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios independentes.” 2. “Incide a majorante da restrição da liberdade quando a vítima permanece sob privação relevante de locomoção durante a execução do roubo.” 3. “A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante, desde que comprovado o seu emprego por prova idônea.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, “a”, 59, 68 e 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 386, VII, 563 e 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.886/SC; AgRg no AREsp 2.273.040/DF; AgRg no HC 849.435/SC; AgRg no AREsp 2.587.233/TO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SAMUEL WENDELL SOARES PEREIRA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 31291330), que condenou o apelante como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima legal.

Consta da
denúncia
(ID 31291288) que, no dia 12/05/2025, por volta das 22h20min, nesta Capital, o apelante, em concurso com dois comparsas não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o aparelho celular e quantia em dinheiro pertencentes à vítima Wudielson Segtowicik da Cunha de Souza, motorista de aplicativo, mantendo-a com a liberdade restringida durante a ação criminosa. Narra a exordial que a vítima conseguiu acionar colegas por meio de aplicativo de comunicação, o que culminou em perseguição policial, troca de tiros e posterior captura do apelante, ocasião em que foi apreendido um simulacro de arma de fogo e recuperado o aparelho celular subtraído.

Nas
razões
recursais (ID 31291343), sustentando, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação teria se amparado essencialmente na palavra da vítima e em depoimentos de policiais militares; alegou a invalidade do reconhecimento realizado na fase policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; requereu o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, ao fundamento de inexistência de comprovação suficiente; postulou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal; pleiteou a readequação da pena-base por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade, com aplicação dos parâmetros fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores; requereu a fixação de regime inicial mais brando; e, por fim, postulou a isenção da pena de multa e das custas processuais, em razão de alegada hipossuficiência econômica.

Em
contrarrazões
(ID 31291346), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
(ID 33759530) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade do reconhecimento pessoal

A Defesa suscita nulidade do reconhecimento do apelante, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como suposto direcionamento por parte dos agentes policiais.

A insurgência não merece acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passou a exigir rigor metodológico na realização de reconhecimentos pessoais e fotográficos, afastando a compreensão anterior de que o art. 226 do CPP teria caráter meramente recomendatório. Todavia, a mesma Corte firmou orientação no sentido de que a inobservância das formalidades do dispositivo não conduz automaticamente à nulidade da condenação, desde que o reconhecimento não constitua o único elemento de prova e que existam outros dados probatórios independentes, produzidos sob contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

"É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

No caso concreto, a condenação não se ampara exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial. A vítima, em juízo, confirmou de forma firme e detalhada a dinâmica delitiva, identificando o apelante como um dos autores do roubo e descrevendo sua atuação específica. Além disso, houve perseguição policial imediata, troca de tiros e captura do recorrente nas imediações do local dos fatos, com recuperação do aparelho celular subtraído, circunstâncias que conferem robustez autônoma ao acervo probatório.

Ainda que se arguísse eventual irregularidade formal no ato reconhecitório, subsistiriam provas independentes aptas à formação da convicção judicial.

Ademais, nos termos do art. 563 do CPP, não há nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não se verifica na espécie.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

A Defesa sustenta fragilidade probatória, afirmando que a condenação estaria amparada, essencialmente, na palavra da vítima e em depoimentos de policiais militares.

A alegação não procede.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada, notadamente, pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 31291266, Pág. 11), que registra a recuperação do aparelho celular subtraído, além da apreensão do simulacro.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é harmônico e convergente. A vítima relatou que três indivíduos ingressaram no veículo, anunciaram o assalto, mantiveram-na sob vigilância no banco traseiro e circularam com o automóvel, identificando o apelante como aquele que participou da abordagem e assumiu a direção durante a execução do delito.

Os policiais militares, por sua vez, narraram o desencadeamento da diligência a partir de comunicação imediata, a perseguição, a troca de tiros e a captura do apelante nas proximidades, estabelecendo nexo temporal e espacial direto com a prática criminosa.

A posição adotada pelo STJ revela-se constante no sentido de que, nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

Diante desse contexto,
não se vislumbra dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2.2
Participação de menor importância

A Defesa pretende o reconhecimento da minorante sob o argumento de que o apelante teria exercido papel secundário.

A prova dos autos demonstra o contrário.

A vítima afirmou que o apelante participou da abordagem inicial e, posteriormente, assumiu a condução do veículo, integrando a execução do delito mediante divisão funcional de tarefas. Sua atuação revelou-se relevante e indispensável à concretização da empreitada criminosa, caracterizando coautoria funcional.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal é inaplicável quando a contribuição do agente é substancial:

"A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da anormal agressividade empregada, amarrando as vítimas e dando coronhadas em uma delas, além de ameaçar subtrair os animais de estimação.
5. A participação do agente não foi considerada de menor importância, pois houve envolvimento substancial na prática do crime ao levar, no próprio veículo, os corréus, dar-lhes fuga e ainda guardar os bens subtraídos.”
(STJ - HC: 894858 SP 2024/0067392-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (grifei)

Mantém-se,
portanto, o afastamento da minorante
.

2.3
Majorante do concurso de pessoas

A Defesa sustenta ausência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes.

Sem razão.

A prova oral evidencia atuação conjunta e coordenada: três indivíduos ingressaram simultaneamente no veículo, anunciaram o assalto, dividiram tarefas (abordagem, condução e vigilância) e empreenderam fuga conjunta após perseguição policial. O liame subjetivo, em hipóteses dessa natureza, pode ser extraído da própria dinâmica do evento, sendo desnecessária prova de ajuste prévio formal ou a identificação completa dos demais agentes, bastando a demonstração de atuação concomitante com unidade de desígnios.

Nesse sentido:

"
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva
. Precedentes” (STJ - REsp: 2123308, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/06/2025) (grifei)

Mantém-se, portanto, a causa de aumento.

2.4
Majorante da restrição da liberdade da vítima

A Defesa postula o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do CP, sob o argumento de que a restrição da liberdade teria sido inerente à própria dinâmica do roubo.

A tese não merece acolhimento.

A incidência da majorante pressupõe que a restrição da liberdade da vítima ultrapasse o constrangimento momentâneo e necessário à consumação do roubo, configurando meio autônomo de execução destinado a assegurar a subtração ou a fuga dos agentes.

No caso concreto, a prova oral é clara ao demonstrar que a vítima, motorista de aplicativo, foi colocada no banco traseiro do veículo, sob vigilância dos assaltantes, permanecendo privada de sua liberdade de locomoção enquanto o automóvel circulava por período considerável, até a intervenção policial. Não se trata de contenção episódica ou instantânea, mas de privação efetiva e prolongada da liberdade, utilizada como mecanismo de dominação e controle da vítima durante toda a empreitada criminosa.

Tal circunstância revela desvalor concreto superior ao do tipo básico do roubo, justificando a incidência da causa de aumento.

A orientação jurisprudencial do STJ encontra-se sedimentada no sentido de que, a majorante incide quando a restrição da liberdade excede o necessário à simples subtração do bem, especialmente quando a vítima é mantida sob vigilância ou transportada durante a execução do delito:

"De acordo com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça
, para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, a "vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante"
(...). 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que restou comprovado que as vítimas do roubo sofreram restrição à liberdade por tempo suficiente para configurar a causa de aumento em questão. " (STJ - AgRg no AREsp: 2587233 TO 2024/0081353-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

À luz desse entendimento, e considerando que a vítima permaneceu sob controle dos agentes enquanto o veículo era conduzido por diversos logradouros, até a perseguição policial, resta evidenciada restrição autônoma e relevante da liberdade,
razão pela qual se mantém hígida a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP
.

2.5
Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo

A Defesa sustenta que apenas simulacro foi apreendido, inexistindo prova pericial de arma de fogo real, razão pela qual não poderia incidir a majorante.

A tese não prospera.

A jurisprudência do STJ estabelece que a apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu emprego seja comprovado por outros meios idôneos de prova:

"O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que
a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
.” (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (grifei)

No caso, a vítima relatou que a grave ameaça foi exercida com arma de fogo, e os policiais narraram troca de tiros durante a perseguição, circunstância que evidencia o emprego de armamento com potencial lesivo real.

A apreensão de simulacro em poder do apelante não exclui a possibilidade, e, no caso, a evidência probatória, de que outro comparsa estivesse munido de arma de fogo real, sendo suficiente, para a incidência da majorante, a comprovação de que a violência foi exercida com tal instrumento.

A prova oral, produzida sob contraditório, mostrou-se firme e coerente quanto ao emprego de arma de fogo.

Mantém-se, pois, a causa de aumento.

2.6
Da dosimetria da pena

A Defesa postula a readequação da pena-base e das frações aplicadas, alegando desproporcionalidade.

A sentença observou rigorosamente o critério trifásico previsto no art. 68 do CP, examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal, conforme trecho que ora transcrevo:

"

Por conseguinte, passo à individualização da pena do réu com observância das disposições dos arts. 68 e 59, do Código Penal Brasileiro.

Culpabilidade ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena, porquanto o réu, juntamente com outros assaltantes, restringiram a liberdade da vítima, situação que representa maior reprovabilidade do meio social, portanto, considero como circunstância desfavorável e deixo de aplicá-la na terceira fase da dosimetria.

Quanto aos antecedentes criminais, considero como circunstância neutra, tendo em vista que7 o acusado sequer responde a outros processos, conforme se verifica pela certidão de id. 156511784.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como neutras, uma vez que eventual prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Reconheço a atenuante relativa à menoridade penal relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal Brasileiro, por este motivo reduzo a pena base para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se o crime é cometido em concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de
SAMUEL WENDELL SOARES PEREIRA em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
,
devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Não verifico a possibilidade de substituição da pena imposta por restritivas de direito, tendo em vista que o crime foi cometido com grave ameaça e o quantum da pena não permite.” (ID 31291330)

Conforme se extrai, na primeira fase, a culpabilidade foi valorada negativamente em razão da restrição da liberdade da vítima por período considerável, circunstância que extrapola o desvalor inerente ao tipo penal e justifica a moderada exasperação da pena-base.

Não há
bis in idem
, pois tal circunstância não foi novamente utilizada como causa de aumento autônoma na terceira fase.

Registre-se, para afastar qualquer alegação de contradição, que embora a restrição da liberdade tenha sido valorada como circunstância judicial concreta na primeira fase, o Juízo expressamente deixou de reconhecê-la como causa autônoma de aumento na terceira fase, inexistindo, portanto, cumulação indevida ou duplicidade valorativa. A causa de aumento efetivamente aplicada na terceira etapa limitou-se ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo.

As frações aplicadas na terceira etapa (1/3 pelo concurso de pessoas e 2/3 pelo emprego de arma de fogo) encontram-se dentro dos parâmetros legais e não revelam desproporcionalidade, mostrando-se adequadas à gravidade concreta da conduta.

Ressalte-se que as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo possuem fundamentos autônomos, sendo juridicamente possível sua incidência cumulativa, conforme orientação do STJ, não se aplicando, na espécie, a regra do art. 68, parágrafo único, do CP.

A reprimenda final é proporcional e devidamente fundamentada.

2.7
Regime inicial e consectários

Fixada a pena definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o emprego de grave ameaça e o quantum aplicado
.

2.8
Multa e custas processuais

A pena de multa é cumulativa e obrigatória no crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), não podendo ser afastada pelo Juízo da fase cognitiva.

Quanto às custas processuais, a condenação decorre do art. 804 do CPP. Eventual alegação de hipossuficiência econômica deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo a esta instância afastar a condenação.

Nesse sentido:

“A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento ou a sua redução,
deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo ad quem.
Ademais, o apelante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08016277320228140000 17350217, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal) (grifei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026